Tribunal: TJPA
Processo: 0000625-59.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000625-59.2019.8.14.0048

APELANTE: MARINA DA COSTA E SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA DIVERGENTE. ANÁLISE DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por autora idosa e analfabeta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de empréstimo consignado, devolução de valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação tempestiva aos documentos apresentados pelo banco impede a análise da alegada fraude na contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reconhecer a inexistência do contrato e, consequentemente, determinar a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação oportuna ao contrato apresentado pelo banco, somada ao pedido de julgamento antecipado da lide, impede a rediscussão da autenticidade da assinatura em grau recursal, em razão da preclusão consumativa.

4. A parte autora não requereu a produção de prova pericial e descumpriu determinação judicial de apresentação de extrato bancário referente ao período da contratação.

5. O banco apresentou contrato de empréstimo e comprovante de liberação dos valores, comprovando a existência do vínculo contratual e afastando a alegação de inexistência do negócio jurídico.

6. A inexistência de impugnação eficaz e a presença de prova documental válida impedem a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição dos valores e o reconhecimento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARINA DA COSTA E SILVA contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais em trâmite na Vara Única de Salinópolis, ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARINA DA COSTA E SILVA em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL e, por conseguinte, confirmo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência vincado nos autos.

Condeno a requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 82, § 2° do CPC, contudo, suspendo o pagamento das verbas referidas, nos termos do § 3º do art.98 do CPC/15, em relação à parte beneficiária.”

Em suas razões, a apelante sustenta que não contratou o empréstimo consignado objeto da demanda. Alega que a assinatura constante no contrato apresentado pelo banco é divergente da sua assinatura oficial, havendo indícios de fraude não elucidados. Argumenta que, embora não tenha requerido perícia grafotécnica, o Juízo poderia tê-la determinado de ofício, diante da controvérsia relevante e da sua condição de idosa e analfabeta. Aponta violação ao princípio da verdade real e ausência de provas idôneas da anuência válida ao contrato, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade da contratação, a devolução dos valores descontados e indenização pelos danos suportados.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação originária foi proposta pela apelante com a pretensão de ver declarada a inexistência do contrato firmado com os réus, além da restituição dos valores descontados e reparação por danos morais, sob a alegação de que teria descoberto, em atendimento no INSS, a existência do empréstimo consignado em sua folha de pagamento do qual não teve ciência ou participação. Argumenta que é aposentada e jamais realizou tal contratação.

Embora a apelante afirme que não o contratou, a insurgência quanto à autenticidade das assinaturas somente foi deduzida em sede de apelação. No caso dos autos, ainda que a recorrente tenha sido intimada para falar sobre a o contrato e comprovante de pagamento apresentados pelo banco, deixou de impugná-los. Além disso, não atendeu à determinação do Juízo para apresentação do extrato bancário do período do negócio questionado, tendo requerido o julgamento antecipado da lide. Assim, operou-se a preclusão consumativa, inviabilizando nova discussão sobre os elementos probatórios nessa fase recursal.

Nesse contexto, destaco trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento aqui exposto:

“Além disso, a parte autora não requereu a perícia grafotécnica e apenas em sede de apelação pretende anular a sentença pela suposta incompatibilidade de assinaturas entre os documentos da autora e os contratos de empréstimos juntados pelo réu.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, conseqüentemente lógica à regularidade da contratação.

Assim, reconhecida a legalidade nos descontos efetuados na conta da apelante, não há que se falar em restituição em dobro, tampouco no pagamento de danos morais.”

Ademais, o Banco apresentou o contrato de empréstimo nº 1205134, bem como comprovante de liberação do valore contratado à autora, conforme demonstram os documentos juntados no ID 15344869 - Pág. 1 e seguintes. Essa disponibilização dos valores evidencia a existência da relação jurídica obrigacional, afastando a tese de inexistência de negócio jurídico.

Assim, diante da ausência de impugnação tempestiva e da demonstração de recebimento dos valores pela apelante, inexiste fundamento para anulação do contrato ou para restituição de valores, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo de rigor a manutenção da sentença.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto e, acompanhando a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026